Tribunal: TJMT
Processo: 1033165-67.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1033165-67.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Cumprimento Provisório de Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), BENEDITO APARECIDO BUZETTI - CPF: 051.177.338-27 (AGRAVANTE), FABRICIA FURIA BUZETTI - CPF: 070.698.848-50 (AGRAVANTE), DECIO MARCHIORI - CPF: 745.216.678-72 (AGRAVADO), HENRIQUE MARCHIORI - CPF: 320.829.578-29 (AGRAVADO), TALITA MARCHIORI - CPF: 287.075.558-90 (AGRAVADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), MAURO VITORIA DO NASCIMENTO NETO MARCHIORI - CPF: 359.407.068-94 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO SICARD NETO - CPF: 066.422.109-21 (ADVOGADO), JESSICA SCHIMAIDA MEDINA - CPF: 033.563.741-84 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1033165-67.2025.8.11.0000

AGRAVANTES:
BENEDITO APARECIDO BUZETTI e FABRICIA FURIA BUZETTI

AGRAVADO:
DÉCIO MARCHIORI

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC. PENHORA DE CRÉDITO JUDICIAL. DECISÃO FUNDADA EM TUTELA PROVISÓRIA NÃO CONFIRMADA. EXECUÇÃO SUSPENSA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento provisório de sentença e determinou a imediata penhora de crédito judicial no valor de R$ 164.028,78, com base em multa processual por embargos de declaração considerados protelatórios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o cumprimento provisório de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando aplicada em sede de agravo de instrumento contra decisão de tutela provisória ainda não confirmada por decisão de mérito.

III. Razões de decidir

3. A multa imposta decorre de sanção por embargos protelatórios, aplicada em decisão não definitiva, proferida no curso de agravo de instrumento sobre tutela provisória, cujo fundamento ainda está sob análise na ação principal.

4. Embora a multa possua natureza autônoma e o título executivo tenha transitado em julgado, a sua execução provisória, diante da ausência de cognição exauriente e do caráter precário da decisão que a embasou, impõe risco concreto de gravame desproporcional e irreversível.

5. A prudência processual recomenda o sobrestamento da execução de penalidades acessórias quando a demanda principal ainda se encontra pendente, sobretudo diante da inexistência de prejuízo imediato ao credor e da possibilidade de modificação substancial do contexto que deu ensejo à sanção.

6. A observância dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e menor onerosidade impõe o diferimento da execução até que se ultime a cognição do mérito da ação principal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para suspender o cumprimento provisório da multa e desconstituir a penhora realizada.

Tese de julgamento:

“1. A execução provisória da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC deve ser suspensa quando fundada em decisão precária, não confirmada por sentença de mérito, diante do risco de dano irreversível e da ausência de prejuízo ao credor.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.026, § 2º; 805; 927.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1033165-67.2025.8.11.0000

AGRAVANTES:
BENEDITO APARECIDO BUZETTI e FABRICIA FURIA BUZETTI

AGRAVADO:
DÉCIO MARCHIORI

RELATÓRIO

Trata-se Agravo de Instrumento interposto por BENEDITO APARECIDO BUZETTI E FABRICIA FURIA BUZETTI, , contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, nos autos do cumprimento de sentença nº 0001136-17.2018.8.11.0035, que rejeitou a impugnação ao cumprimento provisório de sentença apresentada pelos ora agravantes, determinando, de imediato, a penhora de valores no montante de R$ 164.028,78 (cento e sessenta e quatro mil, vinte e oito reais e setenta e oito centavos), referente a créditos judiciais constantes no processo nº 1003957-37.2024.8.26.0297, em curso perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Jales/SP.

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam, inicialmente, a existência de vício na própria formação do título executivo que embasa o cumprimento provisório, uma vez que decorrente de multa aplicada nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC, por suposta interposição de embargos de declaração considerados protelatórios, em sede de agravo de instrumento manejado contra decisão que concedera tutela provisória de reintegração de posse.

Argumentam que tal multa não constitui título exequível na forma como pretendida, por não haver decisão de mérito na ação principal, tratando-se, portanto, de sanção acessória e dependente da confirmação do decisum proferido em caráter provisório.

Destacam que a ação principal (rescisão de contrato c/c reintegração de posse) ainda se encontra em tramitação, não havendo sentença definitiva que consolide a higidez da medida antecipatória que deu ensejo à multa imposta.

Ressaltam que a execução da multa, sem que haja decisão de mérito confirmatória da tutela de urgência concedida, ofende o entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 743.

Assevera que, ainda que o precedente citado trate especificamente das astreintes, os agravantes defendem a aplicação analógica da
ratio decidendi
ao presente caso, por se tratar, igualmente, de sanção pecuniária de natureza acessória, passível de reversão, inclusive de ofício, nos termos da própria legislação processual, especialmente quando se está diante de valores de expressão econômica significativa.

Sustentam, por fim, que a execução da multa nesse momento configura risco concreto de constrição patrimonial indevida, ante a iminência de bloqueio judicial dos valores apontados, o que caracterizaria situação de dano grave e de difícil reparação, apta a justificar a concessão do efeito suspensivo requerido.

Preparo recolhido, conforme guia de id. 317741390..

A liminar foi deferida por meio da decisão de id. 317815889.

Contrarrazões apresentadas 323913877, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara,

A controvérsia submetida ao colegiado não se refere ao mérito da ação originária – que discute rescisão contratual e reintegração de posse –, mas a questão estritamente processual, de natureza acessória, concernente à legitimidade da execução provisória da multa aplicada em razão de embargos de declaração considerados protelatórios.

Importante frisar que a multa em análise não guarda relação direta com o objeto principal da demanda, tampouco se vincula ao desfecho do mérito possessório, mas decorre de juízo incidental de caráter processual.

De igual modo, não constitui sanção destinada a recompor dano ou assegurar o resultado útil da demanda. A discussão ora estabelecida, embora juridicamente relevante, não constitui o núcleo da lide e, por isso mesmo, deve ser examinada com atenção às consequências práticas de seu adiantamento.

O acórdão que impôs a multa transitou em julgado, e é certo que a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC apresenta natureza sancionatória. Ocorre que, no caso concreto, a multa foi aplicada no âmbito de agravo de instrumento interposto contra decisão concessiva de tutela provisória, medida de caráter eminentemente precário, cujo fundamento ainda será objeto de análise definitiva pelo magistrado natural do processo. Ou seja, o arcabouço fático-jurídico que sustentou a penalidade ainda não passou pelo crivo do contraditório pleno e da cognição exauriente.

O cumprimento provisório da multa, nessas circunstâncias, embora não seja juridicamente impossível, revela-se potencialmente gravoso e desproporcional. O valor penhorado é expressivo, havendo risco concreto de irreversibilidade da medida, sobretudo considerando que eventual improcedência da ação originária poderá alterar substancialmente o contexto que deu ensejo à aplicação da penalidade, ainda que não a invalide automaticamente.

A prudência processual recomenda que penalidades acessórias não se sobreponham à solução do mérito, especialmente quando há risco real de dano irreparável e inexistência de prejuízo ao credor na postergação da execução.

Com efeito, mesmo reconhecendo que a multa sancionatória possui natureza autônoma, o sistema processual impõe ao julgador a observância dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e menor onerosidade, de modo que a aplicação de sanção não se converta em instrumento de desequilíbrio processual ou em meio de constrição patrimonial prematura e contraproducente.

A execução provisória, nesses termos, desloca a discussão para uma seara que não traduz a essência da lide, conferindo protagonismo indevido a questão acessória, em detrimento do regular andamento da demanda principal, que deve ser a prioridade jurisdicional.

A ponderação entre a natureza da sanção e o risco de dano, somada ao fato de que o agravado não sofre qualquer prejuízo com o sobrestamento, já que se trata de penalidade pecuniária, conduz à conclusão de que a execução provisória deve ser sustada, não para negar a natureza da multa ou questionar sua validade, mas para impedir que os efeitos da medida assumam proporção indevida antes da análise definitiva do mérito da ação originária.

Por tais fundamentos, reconhece-se, no caso concreto, a necessidade de suspensão da eficácia executiva do título judicial, não se tratando de reconhecimento de inexequibilidade, mas de medida prudencial diante da pendência de julgamento do mérito da ação principal.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada e determinar o sobrestamento do cumprimento provisório da multa, com a consequente desconstituição da penhora realizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026